Tribunal: CARF
Processo: 13884.901616/2008-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARI VENDRAMINI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-10-09

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13884.901616/2008-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-008.442 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de agosto de 2020
Recorrente
PARKER HANNIFIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/10/2003 a 31/12/2003
RESSARCIMENTO DE CRÉDITOS DE IPI. SISTEMA DE CONTROLE DE
CRÉDITOS (SCC) DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL.
ALOCAÇÃO DE VALORES.
O CARF não é competente para analisar processos de cobrança, por não haver
mérito em discussão, e sim discussão sob procedimentos de alocação de
valores feitos automaticamente pelo Sistema de Controle de Créditos da
RFB, que devem ser questionados junto á autoridade competente pela
cobrança, a unidade da RFB autora das análises e do Despacho Decisório
Eletrônico.
Recurso Voluntário Não Conhecido

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer o
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(Presidente), Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Salvador Cândido Brandão Junior, Marco
Antonio Marinho Nunes, Semíramis de Oliveira Duro, Breno do Carmo Vieira Moreira, Marcos
Roberto da Silva (Suplente Convocado) e Ari Vendramini (Relator)

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13884.901616/2008-17
Fl. 485
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-008.442 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.901616/2008-17

1.

Adoto os dizeres constantes do relatório que compõe o Acórdão no 14-53.863,
exarado pela 12a Turma da DRJ/RIBEIRÃO PRETO :
Em 07/11/2008, foi emitido o Despacho Decisório de fl. 05 que deferiu
parcialmente o direito creditório de R$ 63.870,04, e homologou
parcialmente as compensações declaradas em PER/DCOMPs. O valor do
crédito
solicitado/utilizado
na
PER/DCOMP
no
10479.37105.250204.1.3.01-3983 foi de R$ 139.114,27 referente ao 4o
trimestre de 2003 da filial 0014.
São indicados os seguintes valores no saldo devedor consolidado:
principal – R$ 75.244,23, multa – R$ 15.048,83, juros – R$ 48.991,87.
Segundo consta no Despacho Decisório e nos detalhamentos da análise
do crédito e da compensação e saldo devedor constante do site da Receita
Federal, o indeferimento decorreu da constatação que o saldo credor
passível de ressarcimento ao final do trimestre era inferior ao valor
pleiteado.
A requerente, inconformada com a decisão administrativa, apresentou a
manifestação de inconformidade de fls. 03/04, na qual, em síntese, alega
que:
- trata-se de despacho decisório reconhecendo parcialmente a existência
de crédito de IPI por constatação de que o saldo credor passível de
ressarcimento era inferior ao valor pleiteado;
- foi constatado que a PER/DCOMP 10479.37105.250204.1.3.01-3983
transmitida continha a informação de saldo credor do período anterior no
valor de R$ 161.040,76; no entanto, por algum motivo desconhecido da
requerente, este saldo deixou de ser considerado nas verificações feitas
pela Delegacia da Receita Federal do Brasil;
Por fim, requer uma nova análise das declarações de compensação.
2.

Analisando as razões de defesa, a DRJ/RPO assim ementou a sua decisão :
ASSUNTO:
IMPOSTO
SOBRE
PRODUTOS
INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/10/2003 a 31/12/2003
RESSARCIMENTO DE CRÉDITOS DE IPI. SALDO CREDOR
RESSARCÍVEL DO TRIMESTRE.
O valor do crédito a ser reconhecido ao final do trimestre é o valor
apurado na escrita fiscal, partindo-se de um saldo inicial do trimestre
ajustado pelos valores dos créditos objeto de PER/DCOMPs de trimestres
anteriores.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

3.

Inconformada, a manifestante apresentou recurso voluntário, combatendo o
Acórdão DRJ/RPO, onde defende, em síntese, seu direito ao crédito pleiteado, nos seguintes
termos :

I – DOS FATOS
-
O
presente
processo
versa
sobre
o
PER/DCOMP
10479.37105.250204.1.301-3983 apresentado pela ora Recorrente para
compensar créditos de IPI relacionados ao 4o trimestre de 2003 com
débitos de tributos administrados pela Receita Federal do Brasil.
Fl. 486
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-008.442 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.901616/2008-17

O despacho decisório proferido pelas dd. autoridades fiscais homologou
parcialmente a compensação pleiteada, reconhecendo a validade de R$
63.870,04, do total de R$ 139.114,27. Portanto, o valor glosado pelo
Fisco foi de R$ 75.224,23.
A Recorrente apresentou sua manifestação de inconformidade contra
referido despacho decisório, a qual acabou sendo julgada improcedente
pelas dd. Autoridades julgadoras de primeira instância. De acordo com a
decisão ora questionada, a Recorrente teria utilizado os saldos credores
apurados nos 2o e 3o trimestres de 2003, através dos PER/DCOMPS nos
16947.17586.290803.1.3.01-9415
(R$
80.851,96)
e
10857.07048.291003.1.3.01-1764 (R$ 161.040,76), respectivamente,,
motivo pelo qual tal valor não poderia compor o saldo inicial credor do
4° trimestre de 2003 analisado neste processo.
Dito de outra forma, as dd. autoridades fiscais e julgadoras alegam que a
Recorrente efetuou o pedido de ressarcimento/compensação dos créditos
de IPI dos 2° e 3o trimestres de 2003 e, embora tenha feito tais pedidos,
considerou esses mesmos créditos como saldo inicial para o 4° trimestre
de 2003. Assim, na visão do Fisco, a Recorrente teria utilizado em
duplicidade referido crédito.
No entanto, a despeito de a Recorrente reconhecer a existência de um
equívoco formal no preenchimento do PER/DCOMP que deu origem a
este processo, fato é que jamais utilizou em duplicidade qualquer crédito
de IPI passível de ressarcimento.
II – DAS RAZÕES DE RECURSO
- Como mencionado acima, a presente disputa reside na suposta
utilização em duplicidade do crédito de IPI apurados pela Recorrente nos
2° e 3o trimestres de 2003. No entendimento das dd. autoridades fiscais, a
Recorrente teria se beneficiado desse crédito através de PER/DCOMPs,
bem corno computado esses mesmos valores na apuração do saldo credor
do 4° trimestre de 2003.
Pois bem. Com o objetivo de demonstrar que jamais usufruiu em
duplicidade do referido crédito, a Recorrente passa a demonstrar os
procedimentos que foram por ela adotados com relação a esse crédito de
IPI.
A Recorrente apurou, no 2° trimestre de 2003, um valor de R$ 80.521,96
a título de saldo credor de IPI. Encerrado tal período, esse valor foi
utilizado, em 29 de agosto de 2003, para compensar débitos tributários
federais através do PER/DCOMP n° 16947.17586.290803.1.3.01-9415.
Já no que se referre ao 3o trimestre de 2003, apurou-se um valor de saldo
credor de R$ 161.040,76, o qual foi utilizado através do PER/DCOMP no
10857.07048.291003.1.3.01-1764.
Ou seja, a primeira premissa das dd. autoridades fiscais no sentido de que
a Recorrente teria utilizado os saldos credores de IPI dos 2° e 3o
trimestres de 2003 através de PER/DCOMP está completamente correta.
O que não retrata a realidade dos fatos, contudo, é a segunda premissa das
dd. autoridades fiscais no sentido de que o saldo credor de IPI apurados
nos 2' e 3o trimestres de 2003 também teria sido utilizado para compor o
saldo credor apurado no 4" trimestre de 2003.
Sim, pois, no momento em que o saldo credor do 2° trimestre foi
utilizado através do PER/DCOMP acima referido (em 29 de agosto de
2003), a Recorrente lançou esse valor em sua escrita fiscal como um
"débito" de IPI, de forma que o saldo credor do 2° trimestre não fosse
refletido na apuração do saldo credor do 3° trimestre.
Fl. 487
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-008.442 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.901616/2008-17

O mesmo ocorreu para o saldo credor do 3o trimestre, já que a Recorrente
também lançou este valor correspondente como um débito do IPI na
apuração do saldo credor do 4o trimestre de 2003.
Ou seja, no momento em que os saldos credores do 2° e 3o trimestres de
2003 foram utilizados para compensar outros débitos através de
PER/DCOMPs, a Recorrente estornou esses valor através dos
lançamentos de débitos nos trimestres subsequentes (3° e 4o trimestres).
Abram-se parênteses para destacar que esse é exatamente o procedimento
indicado pela própria Receita Federal através do manual do
PER/DCOMP:
"Ficha Ressarcimento de Créditos no Período:
O estorno do crédito relativo ao ressarcimento de IPI objeto de
Pedido Eletrônico de Ressarcimento deverá ser efetuado no
período de apuração correspondente à data da respectiva
transmissão.
Caso o estorno tenha sido efetuado em período de apuração
diferente, deverá ser feito o lançamento de forma correta no
preenchimento do programa, informando-se o ressarcimento do
crédito no período de apuração correspondente a data de
transmissão do Pedido de Ressarcimento, ainda que na escrita
fiscal de apuração do IPI não esteja escriturado dessa forma.
Constarão dessa ficha as informações relativas aos créditos de IPI
que foram objeto de pedido de ressarcimento no trimestre
calendário a que se refere o saldo credor de IPI objeto do Pedido
Eletrônico de Ressarcimento.
Os campos da ficha serão disponibilizados após o acionamento do
botão "Incluir", presente no canto superior direito da ficha, sendo
eles os seguintes:
1) Período do Ressarcimento: Infirmar o ano-calendário e o mês,
caso a apuração do crédito seja anterior a 1999, ou o ano
calendário e o trimestre, caso a apuração do crédito seja posterior
a 1999.
2) Valor: Informar o valor do saldo credor de IPI que tenha sido
objeto de pedido de ressarcimento.
Atenção! O valor do estorno deve ser igual ao valor apurado no
campo "Valor do Pedido de Ressarcimento" da Ficha
Ressarcimento de IPI do respectivo PER/DCOMP.
Ocorre, contudo, que ao informar no PER/DCOMP que deu origem a este
processo esses estornos nos 3° e 4o trimestres de 2003 com o objetivo de
anular os saldos credores dos 2° e 3o trimestres de 2003, a Recorrente, por
um mero equívoco formal, registrou esses estornos no campo "Outros
Débitos" quando, na verdade, deveria ter lançado esse valor no campo
"Ressarcimentos de Créditos".
(...)
Como se pode observar nas telas acima, a Recorrente lançou como
“outros débitos” os valores de R$ 80.851,96, R$ 91.552,37 e R$
69.448,37, que são exatamente os valores que compõem os saldos
credores dos 2o e 3o trimestres de 2003.
A Recorrente apurou, no 2° trimestre de 2003, um valor de R$ 80.521,96
a título de saldo credor de IPI. Encerrado tal período, esse valor foi
utilizado, em 29 de agosto de 2003, para compensar débitos tributários
federais através do PER/DCOMP n° 16947.17586.290803.1.3.01-9415.
Fl. 488
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-008.442 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.901616/2008-17

Já no que se referre ao 3o trimestre de 2003, apurou-se um valor de saldo
credor de R$ 161.040,76, o qual foi utilizado através do PER/DCOMP no
10857.07048.291003.1.3.01-1764.
Ou seja, a primeira premissa das dd. autoridades fiscais no sentido de que
a Recorrente teria utilizado os saldos credores de IPI dos 2° e 3o
trimestres de 2003 através de PER/DCOMP está completamente correta.
O que não retrata a realidade dos fatos, contudo, é a segunda premissa das
dd. autoridades fiscais no sentido de que o saldo credor de IPI apurados
nos 2' e 3o trimestres de 2003 também teria sido utilizado para compor o
saldo credor apurado no 4" trimestre de 2003.
Sim, pois, no momento em que o saldo credor do 2° trimestre foi
utilizado através do PER/DCOMP acima referido (em 29 de agosto de
2003), a Recorrente lançou esse valor em sua escrita fiscal como um
"débito" de IPI, de forma que o saldo credor do 2° trimestre não fosse
refletido na apuração do saldo credor do 3° trimestre.
O mesmo ocorreu para o saldo credor do 3o trimestre, já que a Recorrente
também lançou este valor correspondente como um débito do IPI na
apuração do saldo credor do 4o trimestre de 2003.
.
(...)
Em vista do exposto acima, resta comprovado que o saldo credor do 4°
trimestre de 2003 corresponde, de fato, a R$ 139.114,27, fazendo-se
necessário, portanto, o reconhecimento do crédito pleiteado e,
consequentemente,
a
homologação
integral
das
compensações
apresentadas.
Por fim, é importante destacar que, a despeito dos equívocos formais
cometidos pela Recorrente em suas declarações ao fisco, as informações e
os documentos apresentados nestes autos comprovam a existência do
crédito e, portanto, devem ser analisados com base no princípio da
verdade material, segundo o qual é um dever da Administração Pública
investigar, com base na realidade dos fatos, a existência dos elementos
constitutivos da obrigação tributária ou, no presente caso, de um crédito
fiscal.
Esse Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, possui farta
jurisprudência no sentido de que o importante é a comprovação real dos
créditos pleiteados.
III – DO PEDIDO
- Em vista de todo o exposto, requer a Recorrente o provimento do
presente apelo para que seja reformada a decisão de primeira
instância, de forma que seja reconhecida a existência do crédito de IPI
relativo ao 4° trimestre de 2003 e, consequentemente, sejam
canceladas integralmente as exigências fiscais.

4.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Ari Vendramini, Relator.
Fl. 489
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-008.442 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.901616/2008-17

5.

O que se verifica nos presentes autos é, na realidade, uma divergência da
recorrente quanto ao procedimento de apuração dos créditos efetivado pelo sistema de registro
eletrônico da RFB, denominado Sistema de Controle de Créditos (SCC), ao processar os PER –
Pedidos de Ressarcimento Eletrônico e as DCOMP – Declarações de Compensação a eles
vinculados.
6.

Para exemplificarmos, extraímos os seguintes trechos do Acórdão DRJ/RPO e
do recurso voluntário apresentado :
- ACÓRDÃO DRJ/RPO –
Verifica-se nos detalhamentos da análise do crédito e da compensação e
saldo devedor constante do site da Receita Federal, no Demonstrativo de
Créditos e Débitos (Ressarcimento de IPI), que não houve no trimestre
glosas de crédito ressarcíveis ou não ressarcíveis, e nem reclassificação
de créditos de ressarcíveis para não ressarcíveis. Desse modo, o valor
indeferido é decorrente da divergência existente entre o saldo inicial da
escrita em 01/10/2003 constante do Demonstrativo de Apuração do Saldo
Credor Ressarcível (R$ 0,00) e o saldo inicial indicado pela interessada
na PER/DCOMP (R$ 161.040,76).
Tal divergência é decorrente do fato de que o saldo inicial constante no
site da Receita Federal, no Demonstrativo de Apuração do Saldo Credor
Ressarcível, já está ajustado pelos valores dos créditos reconhecidos em
PER/DCOMPs de trimestres anteriores.
Conforme pesquisa efetuada dos sistemas da Receita Federal, a
interessada apresentou para a filial 0014, para o 2o trimestre de 2003, a
PER/DCOMP no 16947.17586.290803.1.3.01-9415, no valor de R$
80.851,96, e para o 3o trimestre de 2003, a PER/DCOMP no
10857.07048.291003.1.3.01-1764, no valor de R$ 161.040,76, o que
justifica a divergência apontada. Como o referido valor foi objeto de
pedido de ressarcimento de período anterior, não pode constar como
saldo inicial do trimestre e ser utilizado em duplicidade, razão pela qual
está correto o procedimento adotado nos demonstrativos elaborados pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil.
-RAZÕES DE RECURSO-
- Como mencionado acima, a presente disputa reside na suposta
utilização em duplicidade do crédito de IPI apurados pela Recorrente nos
2° e 3o trimestres de 2003. No entendimento das dd. autoridades fiscais, a
Recorrente teria se beneficiado desse crédito através de PER/DCOMPs,
bem corno computado esses mesmos valores na apuração do saldo credor
do 4° trimestre de 2003.
(...)
A Recorrente apurou, no 2° trimestre de 2003, um valor de R$ 80.521,96
a título de saldo credor de IPI. Encerrado tal período, esse valor foi
utilizado, em 29 de agosto de 2003, para compensar débitos tributários
federais através do PER/DCOMP n° 16947.17586.290803.1.3.01-9415.
Ou seja, a primeira premissa das dd. autoridades fiscais no sentido de que
a Recorrente teria utilizado o saldo credor de IPI do 2° trimestre de 2003
através de PER/DCOMP está completamente correta.
O que não retrata a realidade dos fatos, contudo, é a segunda
premissa das dd. autoridades fiscais no sentido de que o saldo credor
Fl. 490
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-008.442 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.901616/2008-17

de IPI apurado no 2' trimestre de 2003 também teria sido utilizado
para compor o saldo credor apurado no 3" trimestre de 2003.
Sim, pois, no momento em que o saldo credor do 2° trimestre foi
utilizado através do PER/DCOMP acima referido (em 29 de agosto de
2003), a Recorrente lançou esse valor em sua escrita fiscal como um
"débito" de IPI, de forma que o saldo credor do 2° trimestre não fosse
refletido na apuração do saldo credor do 3° trimestre.
Ou seja, no momento em que o saldo credor do 2° trimestre de 2003, no
valor de R$ 80.521,96, foi utilizado para compensar outros débitos
através de PER/DCOMP, a Recorrente estornou esse valor através do
lançamento de um débito no trimestre subsequente (3° trimestre).
(...)
Ocorre, contudo, que ao informar no PER/DCOMP que deu origem a este
processo esses estornos nos 3° e 4o trimestres de 2003 com o objetivo de
anular os saldos credores dos 2° e 3o trimestres de 2003, a Recorrente, por
um mero equívoco formal, registrou esses estornos no campo "Outros
Débitos" quando, na verdade, deveria ter lançado esse valor no campo
"Ressarcimentos de Créditos".
(...)
Em vista do exposto acima, resta comprovado que o saldo credor do 4°
trimestre de 2003 corresponde, de fato, a R$ 139.114,27, fazendo-se
necessário, portanto, o reconhecimento do crédito pleiteado e,
consequentemente,
a
homologação
integral
das
compensações
apresentadas.
Por fim, é importante destacar que, a despeito dos equívocos formais
cometidos pela Recorrente em suas declarações ao fisco, as informações e
os documentos apresentados nestes autos comprovam a existência do
crédito e, portanto, devem ser analisados com base no princípio da
verdade material, segundo o qual é um dever da Administração Pública
investigar, com base na realidade dos fatos, a existência dos elementos
constitutivos da obrigação tributária ou, no presente caso, de um crédito
fiscal.

7.

O que se constata, em síntese, é que a recorrente reconhece que preencheu de forma
equivocada o PER – Pedido de Ressarcimento Eletrônico, o que teve como consequência a
assunção, pelo sistema de processamento eletrônico da RFB (responsável pela apuração do crédito,
homologação das compensações declaradas e apuração de eventual saldo credor) dos valores
apresentados neste PER e, portanto, o processamento eletrônico de tais informações, resultando, nas
palavras do Ilustre Julgador da DRJ/RPO “Conforme pesquisa efetuada dos sistemas da Receita Federal, a
interessada apresentou para a filial 0014, para o 2o trimestre de 2003, a PER/DCOMP no 16947.17586.290803.1.3.01-
9415, no valor de R$ 80.851,96, e para o 3o trimestre de 2003, a PER/DCOMP no 10857.07048.291003.1.3.01-1764, no
valor de R$ 161.040,76, o que justifica a divergência apontada. Como o referido valor foi objeto de pedido de
ressarcimento de período anterior, não pode constar como saldo inicial do trimestre e ser utilizado em duplicidade,
razão pela qual está correto o procedimento adotado nos demonstrativos elaborados pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil.”

8.

Assim o que se discute nos presentes autos é o procedimento efetivado pelo sistema
eletrônico da RFB, que terminou por homologar parcialmente algumas DCOMP, e não homologar
outras, tendo como resultado a cobrança de saldo devedor apurado ao final do processamento.

9.

Ao final o que se discute é a cobrança dos débitos não compensados.

Fl. 491
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-008.442 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.901616/2008-17

10.

Este CARF não é competente para analisar processos de cobrança, por não haver
mérito em discussão, e sim discussão sob procedimentos da RFB, que devem ser questionados junto
á autoridade competente pela cobrança, a unidade da RFB autora das análises e do Despacho
Decisório Eletrônico.

Conclusão
11.

Por todo o exposto, não conheço do recurso voluntário.

É o meu voto.
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini

Fl. 492
DF CARF MF
Documento nato-digital